Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-24.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013678-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Decadência/Prescrição, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), PGE (AGRAVADO), PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0001-03 (AGRAVANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA LC Nº 118/2005 - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida, pois, na hipótese, o despacho inicial ocorreu antes da vigência da alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005.

2- No presente caso, não se verifica a ocorrência da prescrição no tocante a certidão de dívida ativa nº 000924/99-A, visto que ela aponta que a constituição definitiva dos débitos referentes a falta de recolhimento do ICMS ocorreu em 26-1-1999, sendo que, a execução fiscal foi ajuizada em 8-9-1999 e a efetiva citação da pessoa jurídica ocorreu em 23-11-1999 (Id. 14814477 – pág. 4).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1013678-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS EPP

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Panta Pantanal Automóveis Ltda.-EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal 5892- 35.1999.811.0003 – código 94257, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Recorrente.

Aduz o Agravante que, a execução fiscal de origem foi ajuizada em 1999, sendo que, em 2013, foi determinada a reunião de 19 (dezenove) processos de execução fiscal em que figura no polo passivo, fato que ensejou a apresentação de exceção de pré-executividade, em 28-3-2018.

Informa que, na referida exceção, manifestou inconformismo com a referida reunião, bem como inépcia da inicial por falta de elementos constitutivos da petição inicial, tais como valor da ação, pedido expresso para citação, entre outros, bem como prescrição ou quitação de parte das CDAs.

Esclarece que, em 8-4-2019 o Magistrado acolheu em parte o conteúdo da exceção, contudo não se pronunciou expressamente sobre os demais pedidos da peça, vindo a fazer apenas em 19-8-2019.

Defende a ocorrência da prescrição, uma vez que a constituição definitiva dos créditos em debate foi efetuada em 25-2-1998, e a citação da Executada (quando manifestou nos autos), ocorreu em 25-3-2018.

Sustenta a ausência de exigibilidade do título, visto que não foram elaborados nos termos legais descritos no art. 2º da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, de modo que não possuem os requisitos indispensáveis de liquidez, certeza e exigibilidade.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que a decisão recorrida e a execução sejam suspensas até o julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito,
seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso para fins de reformar a r. decisão recorrida para que seja declarado o crédito tributário da CDA nº 001223/98, extinto pela prescrição.

A liminar foi indeferida (Id. 17595993).

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 28804953).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Panta Pantanal Automóveis Ltda.-EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal 5892- 35.1999.811.0003 – código 94257, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Recorrente.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou em desfavor do Recorrente a execução fiscal de origem, em 8-9-1999, objetivando a cobrança de débitos referentes ao não recolhimento de ICMS, cujo despacho de citação ocorreu em 8-10-1999 (Id. 14814475) e a efetiva citação da pessoa jurídica ocorreu em 23-11-1999 (Id. 14814477 – pág. 4).

É cediço que, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN,
cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida
, pois,

na hipótese, o despacho inicial ocorreu antes da vigência da alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005
.

No presente caso, não vislumbro a ocorrência da prescrição no tocante a certidão de dívida ativa nº 000924/99-A, visto que ela aponta que a constituição definitiva dos débitos referentes a falta de recolhimento do ICMS ocorreu em
26-1-1999
, sendo que, a execução fiscal foi ajuizada em 8-9-1999 e a efetiva citação da pessoa jurídica ocorreu em
23-11-1999
(Id. 14814477 – pág. 4).

Com relação as demais CDAs, necessário esclarecer que não foi juntada na íntegra, a execução fiscal de origem, que se trata de processo físico, contudo, pela leitura da manifestação do Estado de Mato Grosso, no Id. 14821486, verifica-se a prática de diversos atos, inclusive, a realização de carga pelo advogado Marcus Petrônio de Souza Dias, logo após a determinação de reunião dos processos, em 2013, que indica a ciência da Recorrente acerca dos fatos e, por consequência, afasta a probabilidade do direito da Agravante e das alegações trazidas na inicial de que apenas foi citada em 25-3-2018.

Observa-se, ainda, que, a reunião dos processos foi determinada em 2011 e não se tem notícias de quando as demais ações de execução foram protocoladas, o que impede qualquer manifestação acerca da ocorrência da prescrição.

Diante de tais fatos, não há plausibilidade em suas alegações, a autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020